Tribunal: STF
Processo: ARE 1468640
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul:



    “No caso dos autos, ao contrário do alegado pela parte autora, não houve comprovação de realização do prévio requerimento administrativo da pretensão à isenção de imposto de renda. 



    Acrescento que esta 2ª Turma Recursal firmou o entendimento de que se exige o prévio requerimento administrativo nesta matéria tributária, seguindo orientação jurisprudencial que excepciona a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição contido no art. 5º, XXXV, da CF/88. 



    Assim, a r. sentença atacada enfrentou bem as questões postas, motivando e fundamentando as suas razões de decidir, razão pela qual merece ser mantida, a teor do disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/ 95” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “as ações de repetição de indébito prescindem de requerimentos administrativos prévios, que são exigidos unicamente em litígios que gravitam em torno de benefícios previdenciários, de prestações positivas estatais – que em nada se confundem com os tributos aqui controvertidos” (fl. 14, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que o “requerimento prévio é manifestamente irrelevante para o deslinde do caso dos autos” ( fl. 9, e-doc. 14).



    Salienta que “o direito à isenção do Recorrente está sendo lesado pela Ré, que continua a realizar descontos de Imposto de Renda desse Idoso, Aposentado e Portador de Cardiopatia Grave, que ocupa o polo ativo da contenda, motivo pelo qual merece ser cassado o r. Acórdão” (fl. 19, e-doc. 14).



    Enfatiza “o reconhecimento de que os prévios pleitos administrativos são absolutamente irrelevantes em ações tributárias, conforme iterativamente decidido pelos Egrégios Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal” (fl. 19, e-doc. 14).



    Pede “que o presente Agravo seja devidamente processado, conhecido e ulteriormente encaminhado ao Colendo Supremo Tribunal Federal para julgamento, oportunidade em que há de ser julgado totalmente procedente reconhecendo da admissibilidade, seguimento e provimento do Recurso Extraordinário, conforme os pleitos nele encartados” (fl. 20, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Afasto o fundamento da decisão agravada sobre a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo, tratando-se de matéria de direito.



    Superado esse óbice, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Cumpre anotar não ser caso de aplicação da repercussão geral decidida no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, que versa sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário, por se tratar de matéria diversa, relativa à comprovação de prévio requerimento administrativo para propositura de ação referente à concessão de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à repetição de indébito tributário.



    Sobre a inaplicabilidade desse tema de repercussão geral, ao julgar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “o presente feito não versa sobre benefícios previdenciários, mas sobre direito a isenção tributária (relativa ao imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria) e a repetição de indébito tributário, questões relacionadas ao direito tributário. Não se aplica, portanto, o referido tema de repercussão geral” (RE n. 1.368.769, DJe 2.3.2022). 



    7. Na espécie vertente, a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul manteve a sentença originária, pela qual julgado “extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 6), por ausência de interesse processual do agravante.



    Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetive o reconhecimento de isenção para fins do imposto de renda. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.367.504-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.442.385, de minha relatoria, DJe 6.12.2022; RE n. 1.375.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; ARE n. 1.460.956, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 10.11.2023; RE n. 1.449.004, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.10.2023; RE n. 1.367.288, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE n. 1.368.769, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; ARE n. 1.440.032, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 20.11.2023; RE n. 1.344.614, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.10.2021; e RE n. 1.455.839, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.9.2023.



    Ao manter a sentença originária, pela qual assentada a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação, a Turma Recursal de origem adotou entendimento divergente da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora